Tribunal: TJSP
Processo: 1018777-34.2022.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Gilberto Franceschini
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. III (DP2);
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. CONTRATOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação contra sentença que declarou a inexistência do contrato no 802665749 e condenou o banco à devolução de valores descontados indevidamente e ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a regularidade da contratação do

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. CONTRATOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação contra sentença que declarou a inexistência do contrato no 802665749 e condenou o banco à devolução de valores descontados indevidamente e ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a regularidade da contratação do empréstimo consignado e a ocorrência de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O banco não comprovou a solicitação do empréstimo pela autora, não se desincumbindo do ônus probatório.
4. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor, com inversão do ônus da prova devido à hipossuficiência da autora. A responsabilidade do banco é objetiva, não afastada por ato fraudulento de terceiro.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso parcialmente provido para reduzir a indenização por danos morais para R$ 3.000,00.

Tese de julgamento: 1. A responsabilidade objetiva do banco em casos de fraude em operações bancárias. 2. A inversão do ônus da prova em favor do consumidor em situações de hipossuficiência.

Legislação Citada: Código de Defesa do Consumidor, art. 6o, VIII; art. 14; Código de Processo Civil, art. 373, II; art. 487, I; art. 85, § 2o.

Jurisprudência Citada: TJSP, Apelação Cível 1011298-31.2021.8.26.0100, Rel. Spencer Almeida Ferreira, 38a Câmara de Direito Privado, j. 23.05.2024;TJSP, Apelação Cível 1026870-45.2021.8.26.0482, Rel. Márcio Teixeira Laranjo, 13a Câmara de Direito Privado, j. 25.10.2024; TJSP, Apelação Cível 1026875-67.2021.8.26.0482, Rel. Márcio Teixeira Laranjo, 13a Câmara de Direito Privado, j. 29.10.2024.